Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-32.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, CP. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. COERÊNCIA E HARMONIA. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. PROPORÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. REFFORMATIO IN MELLIUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.
2. Coerente e harmônica a versão apresentada pela vítima sobre as ameaças sofridas com o acervo probatório dos autos, e inexistindo qualquer prova que confronte o relatado, mostra-se suficientemente demonstrada a autoria e materialidade do crime.
3. É desnecessária a perícia no aparelho celular da vítima de ameaça se as provas apresentadas não deixam dúvidas quanto ao crime e às pessoas envolvidas e, sobretudo, se inexiste qualquer evidência de que os áudios sejam de terceira pessoa ou tenham sido editados.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo do recurso e a refformatio in mellius.
5. Recurso parcialmente provido.